Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSQAIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS CONSENSUALMENTE FIXADOS EM ACORDO JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 1.699 DO CCB. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. No âmbito do efeito devolutivo dos recursos, só podem ser conhecidas as matérias suscitadas e decididas no juízo originário, sendo vedada a alteração da causa de pedir ou a apresentação de novas matérias, sob pena supressão de instância.
2. A possibilidade de revisão dos alimentos está sempre presente, sendo garantida pelo art. 1.699 do Código Civil, que exige a demonstração da alteração da capacidade econômica de quem os supre, ou na de quem os recebe, se fixados os alimentos.
3. A pensão recebida pela mãe do recorrente (cujo pagamento fora definitivamente suspenso em razão de seu falecimento), não pode servir como argumento para justificar a redução dos alimentos, pois aquele valor jamais compôs a renda do autor/apelante.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.